Tribunal: TJPA
Processo: 0818154-19.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818154-19.2021.8.14.0006

APELANTE: ANDERSON SERGIO BATISTA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

INTERESSADO: DAYLA MACHADO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CRIME DE MERA CONDUTA. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO. ART. 387, IV, DO CPP. TEMA REPETITIVO Nº 983/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, (ii) o afastamento da indenização por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência; (ii) saber se é cabível a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência, pela ciência inequívoca do réu quanto às restrições impostas e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunha presencial. O art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 tipifica crime de mera conduta. Comprovada a ciência da medida e o seu descumprimento voluntário, consuma-se o delito.

4. Nos termos do art. 155 do CPP, o d. Juízo formou sua convicção com base na prova produzida sob contraditório judicial. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevo quando em harmonia com outros elementos probatórios. Precedentes do STJ e de Tribunal de Justiça confirmam essa orientação. A pretensão absolutória demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível.

5. Quanto aos danos morais, o art. 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos prejuízos causados pela infração. Em casos de violência doméstica contra a mulher, o dano moral é presumido, desde que haja pedido expresso. O STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese no Tema Repetitivo nº 983. No caso, houve requerimento do Ministério Público e a quantia fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 163, parágrafo único, I; CPP, arts. 155 e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 983; STJ, AgRg no AREsp 2.146.872/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.9.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.234.300/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20.6.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4.10.2022; TJDFT, Apelação Criminal 0002132-03.2020.8.07.0020/DF, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 13.5.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Anderson Sergio Batista Rodrigues,
inconformado com os termos da sentença que o condenou a pena de 03 (três) meses de
detenção,
a ser cumprida em
regime inicial aberto, pelo crime disposto no 24-A da Lei nº 11.340/06
, interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 19098166 - Págs. 3 a ):

No caso em apuração, há provas de que, no dia 26 de junho de 2020, em relação à vítima Dayla Machado de Araújo Rodrigues foi decretada em desfavor do réu a determinação judicial de proibição de se aproximar da requerente, proibição de manter contato com a mesma e de frequentar sua residência e o afastamento do lar, tendo sido intimado da decisão em 29/06/2020, conforme certidão em documento libra 20200154761250.

Em análise aos autos denota-se que o réu descumpriu a medida protetiva de urgência, o que levou a vítima retornar à DEPOL em 07/12/2020, para informar que o acusado Anderson foi em frente à sua casa e ficou lhe brechando pela grade para ver se a mesma estava no local (Id 45748063).

Em sede de audiência de instrução, a vítima Dayla Machado de Araújo, ratificando a notícia de descumprimento feita em sede policial, relatou:

“(...) o acusado foi até a casa dela já estando ciente das medidas o acusado ficou residindo na casa ao lado e ficava indo na casa dela e ficava lhe abordando. Um dos ocorridos, foi que o acusado estava lá. Sempre que ela saia, ela pedia para alguém ir lá. O acusado ficava o tempo todo a monitorando, indo atrás, ficava indo no portão, se ele via o carro dela vindo, ela ia. Nessa vez essa pessoa, Sergio, viu o acusado se aproximando. O Sergio foi buscá-la para ela não sair só, então viu o acusado. O acusado sempre forçava o contato e ela ficava insegura. Ela mudou as rotas, passou a estar sempre acompanhada e se esconder. Ela evitava o contato com o acusado, se ela o via próximo, ela corria e se trancava. Onde ela mora é o lugar meio sem ninguém, tem um matão na frente. O acusado era vizinho, muro com muro, às vezes ele a olhava pelo muro. O acusado se mudou para casa ao lado e trabalhava no conjunto, tinha acesso a rotina dela. Eles continuam morando na mesma rua. Ela colocou uma câmera na casa. O acusado ficou incomodado e achava que câmera tirava a privacidade dele. O acusado fazia uma vigília na casa dela. Saiu da casa e foi para casa da mãe dela que fica um quarteirão mais a frente e as coisas amenizaram. Mas teve um dia de natal que ele passou pela casa da mãe dela e não era rota dele. De vez em quando o acusado a ronda. Hoje e dia ainda se sente insegura e adota medidas de segurança. Dá um balão para não passar pela residência dele. O acusado não trabalha mais no supermercado. O acusado tentava arrombar o portão a noite, ela via e os cachorros faziam barulho. O acusado não chegou a pedir para voltar, mas talvez porque ela o bloqueou de tudo e evitava contato... era pela hora do almoço quando ocorreu a importunação. O acusado falou com uma viatura na frente do supermercado. Ela foi falar para um policial que ela tinha medidas, mas depois ela soube que o policial falou para o acusado ir embora e não fez procedimento. O Sergio falou com o policial, mas o policial mandou o acusado ir embora trabalhar. Ela saiu e foi para o carro, filmaram o acusado saindo da casa.

Então eles vão até a polícia. Foi atrás da delegacia e encontrou um policial na viatura. Quando entrou com medida protetiva estava morando na casa da mãe, pois o acusado a expulsou da casa, a agrediu. Após a medida, ele foi afastado e ele foi morar com os pais dele que moravam ao lado da casa dela. Nega que o acusado a tenha pagado 30 mil na compra da casa. A casa era dela. O Sergio é um conhecido do trabalho, que as vezes contratava o serviço dela. Nega que Sergio fosse amigo íntimo dela, era apenas colega...Que no dia 07/12, o acusado foi até o portão e estava tentando entrar na casa dela. (PJE Mídias).

Dando conforto às declarações da vítima, a testemunha presencial SÉRGIO LEONARDO ́COUTINHO DA CRUZ MIRANDA, narrou em juízo:

“(...) que presenciou o descumprimento. Na época era colega de trabalho da vítima e faziam projetos juntos. Tomou conhecimento da situação com o marido, pois ela faltou alguns compromissos e uma vez a vítima teve uma crise de choro prolongado. Teve conhecimento que a vítima tinha sido expulsa de casa e que o marido tinha trocado as chaves. Desmarcou coisas e ficou com a vítima até se aclamar. Umas 3 vezes foi até a casa que a vítima morava e presenciou situações dela com o marido. Era pandemia. No dia dos fatos, tinha uma reunião de trabalho com a vítima, ela já tinha voltado a morar na casa, ele foi busca-la para irem juntos a reunião, pois ela tinha medo de sair. Ao chegar na frente da casa, pegou o celular para avisar que tinha chegado. O acusado saiu da casa dele e foi até o portão da casa da vítima e começou a olhar para dentro e começou a testar o portão para ver se estava aberto. Ele avisou a vítima. A vítima olhou de dentro e filmou com o celular. O acusado viu, se assustou e foi embora, entrou na casa. Tinha uma viatura próxima, foram até lá... Os policiais os orientaram a procurarem a delegacia da mulher. Tiveram que desmarcar o compromisso e foram para delegacia...no dia do fato o acusado sabia que a vítima estava em casa, pois o carro dela estava estacionado e a casa não estava trancada. Conhecia o acusado de vista e sabia que era marido da vítima...” (PJE Mídias).

A esse respeito, é de todo oportuno salientar que as declarações da vítima estão em absoluta harmonia com os demais elementos de prova existentes no bojo processual, situação que lhe atribui uma relevância ainda maior no âmbito do contexto probatório.

Sobre o tema, é sabido que, tratando-se de delito praticado em decorrência de relação doméstico-familiar, a palavra da vítima possui significativa relevância na formação do convencimento do julgador, pois, em sua maioria, tais espécies de crimes são cometidos na clandestinidade, longe dos olhos de possíveis testemunhas, ainda mais quando apresentada em harmonia com os demais elementos de prova e circunstâncias que envolveram a prática delituosa, exatamente como ocorreu na hipótese em tela.

O Réu em seu interrogatório, negou ter se aproximado dela ou do portão da casa da vítima e que era ela quem se aproximava dele. Afirmou que depois da protetiva, a vítima já havia retirado todas as coisas dela e não estava mais na casa deles. (PJE Mídias).

Embora o acusado tenha negado a prática delitiva, em nenhum momento produziu provas de suas alegações que desmerecesse a versão apresentada pela vítima e pela testemunha ouvidas em juízo, e tampouco impugnou a existência da decisão juntada em Id 60343187, que comprova a existência das medidas restritivas.

A versão apresentada pelo acusado em seu interrogatório encontra-se divorciada do restante do conjunto probatório, especialmente das declarações da ofendida e da testemunha presencial, as quais relataram que ele descumpriu a medida protetiva de urgência, pois deslocou-se até à residência da vítima, passando a ficar no portão da casa, cujo fato ocorreu no dia 07/12/2020.

As declarações da vítima estão em absoluta harmonia com os demais elementos de prova existentes no bojo processual, sendo correntes e harmônicas e as palavras da testemunha presencial confirma o cometimento do crime, não havendo nenhuma causa excludente de culpabilidade a afastar sua culpabilidade, não calhando a alegação da defesa técnica de insuficiência de prova.

Também não merece acolhida o argumento de que a testemunha de acusação foi tendenciosa e quis favorecer a vítima em seu depoimento, por serem amigos, pois a alegação de amizade intima entre testemunha e vítima exige comprovação do fato, sem a qual não existe a prejudicialidade alegada, o que não ocorreu na espécie, não se desincumbindo a defesa de tal ônus.

Logo, depreende-se das provas amealhadas aos autos que, mesmo sabendo que pesava em seu desfavor as medidas protetivas, o réu descumpriu-as.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 19098116 - Pág. 6);

b)

Decisão proferida nos autos de nº 0005685-08.2020.8.14.0006, decretando as medidas protetivas em questão, com validade de um ano;

c)

Ciência do réu das aludidas medidas, antes dos fatos, relatava tanto extrajudicialmente quanto judicialmente por aquele (Num. 19098116 - Pág. 16)

d)

Depoimentos uníssonos da vítima acerca do descumprimento;

e)

Depoimentos detalhados da testemunha Sérgio Leonardo, o que presenciou o descumprimento - quando o acusado saiu da casa dele e foi até o portão da casa da vítima e começou a olhar para dentro e começou a testar o portão para ver se estava aberto;

Nesse cenário, não há
como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante, pois
tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que o crime é de mera conduta, logo ciente o acusado da medida imposta e, ainda assim, tendo optado por descumpri-la, consuma-se afigura o delito, com evidente dolo

(TJ-DF 00021320320208070020 DF 0002132-03.2020.8.07 .0020, Relator.: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 13/05/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/05/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Outrossim, nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorreu
in casu
(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NO CRIME DE DANO MAJORADO. DELITOS AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA.

I - É pacífico, na jurisprudência desta Corte, que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher.

II - In casu, ressaltou o Tribunal local que ambos os crimes - violência doméstica e ameaça - foram devidamente comprovados pelas declarações da vítima e das testemunhas, além da prova pericial, destacando-se, em relação à alegação de legítima defesa, que "não há qualquer indício de que a vítima tenha dado início às agressões; muito pelo contrário, aliás, eis que a investida partiu do acusado, daí porque totalmente descabida a alegação de legítima defesa".

III - Concluiu, outrossim, que "também restou demonstrado que o réu ameaçou a ofendida Priscila, dizendo que iria matá-la após a polícia ir embora, causando-lhe efetivo temor", acrescendo que "a ameaça foi presenciada pelo policial ouvido em juízo, o qual confirmou em seu depoimento que escutou os dizeres pelo réu", configurando-se inviável, nesta via, retificar o respectivo desfecho, em razão do necessário revolvimento probatório, aqui vedado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.

IV - Quanto ao crime de dano, não há falar-se em bis in idem, pois a qualificadora do inciso I do parágrafo único do art. 163 (CP), referente ao emprego de violência e/ou grave ameaça, diz respeito ao delito de dano, o qual foi praticado em concurso material com os crimes de lesão corporal leve e ameaça, sendo, portanto, delitos autônomos. Precedentes.

V - Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.234.300/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022)).2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)

03 – DOS DANOS MORAIS

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

In casu,
o magistrado sentenciante aplicou-o com os seguintes termos (Num. 19098166 - Pág. 6):

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp 1643051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que esse dano moral na esfera penal, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher, se trata de dano presumido, julgo procedente o pedido para condenar o acusado Anderson Sergio Batista Rodrigues, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Dayla Machado Araújo.

Em caso de violência doméstica contra mulher, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correlata concessão, no que tange a danos morais (Tema 983/STJ).

Para ratificar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Assim sendo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto associados a parâmetros jurisprudenciais, a fixação da obrigação ao apelante de indenizá-la na quantia de um mil reais não se mostra exacerbada.

Não acolho, portanto, o alegado
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 10/03/2026